Tribunal: STF
Processo: MS 38331
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Francisco Monteiro de Lima, contra ato da Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), Relatora do Processo nº 0643334-54.2017.8.04.0001, apresentado pelo Banco do Brasil S/A, em trâmite perante aquela Corte Estadual.



    O impetrante narra que o Recurso Especial interposto em 16 de março de 2021 não foi apreciado, e nem encaminhado à apreciação da Presidência do TJAM. 



    Sustenta, portanto, que “é Direito formal e legal do impetrante, apresentar recurso especial, dentro do prazo legal, após decisão final, 26/02/21, Direito este negligenciado pela Relatora, que, apenas em 10 dias úteis, determinou a volta do Processo ao 1º grau para cumprimento de sentença, comprometendo dessa forma os Direitos do Impetrante, que apresentou o RE dentro do prazo Recursal legal” (eDOC 1, p. 18).



    Alega, ainda, que não foi intimado, na forma da lei, de diversos atos ocorridos no âmbito do referido professo, inclusive, segundo afirma, do julgamento.



    Formulou pedido de concessão liminar da segurança, nos seguintes termos: “conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o atos lesivos aqui especificados, sobretudo, não apreciação e cumprimento pelo Presidente do TJAM do Recurso Especial e cumpra as determinações legais (art. 9° da Lei n° 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de ver devidamente respeitado o Recurso Especial, aceitação e aplicação do Recurso Especial, porque apresentado em condições legais, inclusive a tempestividade atendida, e também o exercício do direito do Impetrante de ver apuradas, para fins de responsabilização, todas as irregularidades praticadas pela Desembargadora no processo já citado até o julgamento do mérito deste mandado” (eDOC 1, p. 20). 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de tribunais que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016 ). 



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com prejuízo da medida liminar, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente